Tribunal: TJBA
Processo: 8070104-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070104-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO

AGRAVADO: FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A PESSOA COM PARAPLEGIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
REDISCUSSÃO.
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Amargosa contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pelo autor da ação ordinária condutora, e manteve integralmente medida liminar concedida na origem para determinar o fornecimento dos medicamentos “Solifenacina 6mg + Tansulosina 0,4mg”, “Ciprofloxacino 500mg” e fraldas geriátricas ao demandante, pessoa portadora de paraplegia e incontinência urinária. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à ausência de previsão legal para imputação de responsabilidade ao Município e à ausência dos fármacos no RENAME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não enfrentar especificamente os argumentos relacionados à responsabilidade do Município no custeio dos insumos pleiteados; (ii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta-se expressamente na análise dos requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ, concluindo pelo atendimento, no caso concreto, à necessidade clínica dos medicamentos, à hipossuficiência financeira do autor e à existência de registro na ANVISA, afastando a tese de ausência de responsabilidade municipal.

4. A responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos essenciais é reconhecida pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ, sendo que o medicamento “Ciprofloxacino 500mg”, também requerido pelo autor, consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), conforme o prova o ofício emitido pelo Município de Amargosa/BA, o que torna absolutamente descabida a revogação do provimento liminar no que toca ao fornecimento deste medicamento, conforme prova o ofício juntado ao ID 73285178, fls.16, tendo ainda o quadro fático exposto nos autos confirmar o atendimento aos requisitos do Tema 106 da Corte Cidadã.

5. Não se constata omissão ou contradição na decisão embargada, pois todos os pontos relevantes suscitados nas razões do recurso foram devidamente enfrentados com clareza e coerência, inclusive quanto à legitimidade da imposição da obrigação ao Município.

6. A alegação de violação de dispositivos constitucionais e legais, bem como a invocação de precedentes do STF, não atrai por si só o cabimento dos embargos de declaração, servindo, no máximo, ao fim de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

7. A multa diária fixada na medida liminar (R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00) revela-se compatível com a urgência da demanda e a natureza da obrigação imposta, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua modificação por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; 6º; 196; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.080/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8070104-26.2024.8.05.0000 (ID 83615554) em que figuram como embargante
MUNIC
Í
PIO DE AMARGOSA
e como embargado
FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e

REJEITAR
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-200